Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-67.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701805-67.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEROLA DE OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ AGRAVADO: ROGERIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Não Comprovação – Indefere. A Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso, a recorrente não cumpriu integralmente a determinação quanto à comprovação de sua hipossuficiência econômica, limitando-se a colacionar aos autos extratos bancários, carteira de trabalho digital e declaração de isenção de imposto de renda. O conjunto fático-probatório revela, na verdade, situação econômica dissonante da alegada hipossuficiência, porquanto, numa análise acurada, infere-se: as rendas do extrato de ID 73139839 são incompatíveis com a declaração de residência em área nobre do Distrito Federal; os extratos de ID 73139842 nem sequer possuem identificação de titularidade e origem; e a carteira de trabalho digital foi juntada de modo incompleto, já que o ID 215711059 na origem comprova a existência de outros vínculos empregatícios. Com efeito, a parte deixou de comprovar satisfatoriamente a sua hipossuficiência econômica, omitindo deliberadamente provas que poderiam esclarecer a sua real situação econômica, tais como os últimos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade e de cartão de crédito, além da comprovação das despesas suportadas, dentre outras. Não é razoável supor que a recorrente não aufere qualquer renda. Desta forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão da deserção, nos termos do § 2o do art. 101 do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator